Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FALSA IDENTIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Reduz-se o valor arbitrado a título de fiança ao paciente, acusado pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e falsa identidade, porque se mostra excessivo, diante da situação financeira apresentada nos autos, sendo necessária sua redução a valor razoável e proporcional.
2. Ordem parcialmente concedida.